Tribunal: TJDFT
Processo: 0710645-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710645-39.2021.8.07.0001 APELANTE: GLACI FAGUNDES VALADARES APELADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença, nos termos do pedido inicial, condenou a apelada-ré “[...] a outorgar, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel situado à Quadra 05, Rua 15, lote 10, Cidade Industrial Fraccarolli, Luziânia/GO, em favor da autora” (id. 38775062, pág. 5, grifo nosso). Ressalte-se que a tutela de urgência foi deferida no AI no 0711753-09.2021.8.07.0000, de relatoria do Exmo. Des. Arquibaldo Carneiro, “[...] para confirmar a liminar de ID 25408748, e determinar que se impeça a alienação do lote no 10 da Quadra 5, Rua 15, Cidade Industrial Fraccarolli, Luziânia/GO (matrícula no 11.498), até o julgamento do processo na origem, ou superveniente decisão judicial em sentido contrário” (id. 38775019, pág. 9, grifo nosso), e que o pedido formulado pela opoente Nosso Lar Empreendimentos Ltda. ME no processo no 0725955-85.2021.8.07.0001 foi julgado improcedente (id. 136568104 daqueles autos). Assim, intime-se a apelante-autora para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de ausência parcial de interesse recursal, especificamente quanto à pretensão indenizatória por danos materiais relativa ao lote 10, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora